Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719564-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) FISCAL DA LEI: FRANCISCO CHAGAS FILHO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo Interno (ID 30510490) interposto por FRANCISCO CHAGAS FILHO contra o acórdão de Agravo Regimental que confirmou decisão monocrática a qual negava seguimento à Revisão Criminal por ele ajuizada em face da sua instrução deficiente e da contrariedade à jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal (ID 28143165). Reitera os argumentos tecidos em Revisão Criminal e Agravo Regimental e requer a revisão da pena de suspensão do direito de dirigir imposta em ação penal transitada em julgado, com a sua substituição por pena restritiva de direitos ou, alternativamente, por aumento nas parcelas indenizatórias. É o breve relatório. Decido. A pretensão, todavia, não merece sequer ser admitida. A uma, porque incabível agravo interno contra acórdão, nos termos do artigo 1.021, caput, do CPC e artigo 28, inciso III, do RITJDFT, eis que se trata de decisão colegiada e não monocrática do Relator; e, a duas, porque, ainda que assim não fosse, o agravo é manifestamente intempestivo, eis que interposto muito além do prazo de 15 (quinze) dias especificado no artigo 265, caput, do RITJDFT, tendo transitado em julgado o acórdão do Agravo Regimental em 02/09/2021, conforme certidão de ID 28747038. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo, porque manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021 13:55:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator